Tribunal: TJDFT
Processo: 0004602-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha de id 16037865 no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao(à) credor(a)(es) ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA. Contudo, tendo em vista a penhora informada nos documentos de id's 9279831, relativo ao(à) credor(a) ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 16037865, em favor do(a) referido(a) credor(a), para conta judicial à disposição do Juízo da 4o Vara Cível de Brasília/DF, relacionada aos autos do processo no 0700890-93.2018.8.07.0001. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda a transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, informando que a totalidade do crédito apurado no presente precatório em favor de ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. 2. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do NCPC, como também do feito executivo a ela relacionado, o qual apenas deverá prosseguir caso haja(m) outra(s) RPV(s) ou precatório(s) em trâmite. Sem custas e sem honorários. Comunique-se o teor desta sentença ao Juízo de Origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê-se vistas do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Após, arquivem-se os presentes e os autos da ação originária, com as cautelas de estilo. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intime-se o(a) credor(a) ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA para ciência, informando-o(a) que eventual impugnação deve ser apresentada no Juízo que determinou a penhora. Brasília, 25 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto